Tribunal: TJMT
Processo: 1044463-50.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044463-50.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALBELIANA CORREIA DE PAULA - CPF: 019.836.591-85 (RECORRENTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1044463-50.2025.8.11.0002

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ALBELIANA CORREIA DE PAULA DIONEZIO

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05/
2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RETIRADA DE MEDIDOR E FIAÇÃO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de reparação por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica. A recorrente sustenta que a concessionária retirou o medidor e a fiação de sua residência sem prévia comunicação e sem motivação comprovada, ocasionando interrupção do serviço entre os dias 04/04/2025 e 07/04/2025, apesar da adimplência da unidade consumidora. Requereu a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma irregular, sem motivação comprovada e sem prévia comunicação ao consumidor; (ii) estabelecer se os registros sistêmicos unilaterais apresentados pela concessionária são suficientes para comprovar o restabelecimento do serviço no mesmo dia da interrupção; e (iii) determinar se a falha na prestação do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova, por meio de documentação idônea, a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica, pois não apresenta notificação prévia, ordem de serviço motivada, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou qualquer documento produzido com participação da consumidora.

Os registros extraídos exclusivamente do sistema interno da concessionária constituem prova unilateral e não possuem força probatória suficiente para comprovar o restabelecimento do serviço, especialmente diante da impugnação específica da consumidora e da ausência de documentos externos verificáveis.

A retirada do medidor e da fiação da unidade consumidora restou demonstrada por vídeo juntado aos autos, não impugnado especificamente pela concessionária quanto à remoção dos equipamentos.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 exige comunicação escrita, específica e com entrega comprovada para suspensão do fornecimento por razões técnicas, com antecedência mínima de três dias úteis, nos termos dos arts. 43, 355 e 360.

A ausência de observância das exigências regulamentares torna indevida a interrupção do fornecimento, nos termos do art. 361, II, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

O prazo de 24 horas previsto no art. 362 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 aplica-se apenas às hipóteses de religação decorrente de suspensão regular do fornecimento, não afastando a responsabilidade da concessionária quando a interrupção se revela irregular desde a origem.

A concessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 6o, § 3o, I, da Lei no 8.987/1995.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na Súmula no 49 das Turmas Recursais do TJMT e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a retirada do medidor e da fiação, a ausência de comunicação prévia, a interrupção do serviço essencial na véspera do fim de semana e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar, mediante documentação idônea e não unilateral, a regularidade da interrupção do fornecimento e o efetivo restabelecimento do serviço.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia comunicação e sem observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 configura falha na prestação do serviço.

Registros sistêmicos produzidos unilateralmente pela concessionária não possuem força probatória suficiente quando impugnados pelo consumidor.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral
in re ipsa
, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O prazo regulamentar de religação previsto no art. 362 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 não afasta a responsabilidade da concessionária quando a interrupção do fornecimento é irregular desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, I e § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Código Civil, art. 406, § 1o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 43, 355, 360, 361, 362 e 368.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1039669-86.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, N.U 1000656-79.2024.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026; TJMT, N.U 1079620-87.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026, DJE 13.05.2026; STJ, AgInt no AREsp no 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente ALBELIANA CORREIA DE PAULA DIONEZIO pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358203395, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou “
IMPROCEDENTE o pedido inicial,
com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente, em síntese:

a)
que os
prints
de tela do sistema interno da concessionária constituem prova unilateral sem força probatória suficiente, citando precedentes do TJMT e da Turma Recursal que afastaram documentos unilaterais como prova idônea;

b)
que a concessionária não comprovou a motivação para a retirada do medidor e da fiação, nem apresentou comunicação escrita prévia ao consumidor, em violação aos arts. 43, 44, 355 e 360 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021;

c)
que a interrupção ocorreu em
sexta-feira
, véspera de fim de semana, em afronta ao art. 6o, § 4o, da Lei no 8.987/1995;

d)
que a suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo concreto, nos termos da Súmula no 49 das Turmas Recursais do TJMT e da jurisprudência do STJ;

e)
que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a Energisa defende a manutenção da sentença, sustentando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de manutenção preventiva realizada no padrão de entrada da unidade consumidora, não se tratando de suspensão motivada por inadimplemento.

Alega, ainda, que o serviço foi restabelecido no mesmo dia da interrupção, dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto no art. 362 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Defende, que a mera interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, desacompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, não é apta a ensejar reparação por danos morais, reiterando que a autora não produziu provas suficientes acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora afirma que, em 04/04/2025, uma
sexta-feira
, funcionários da concessionária de energia elétrica teriam retirado o medidor e toda a fiação de sua residência, sem qualquer justificativa e sem prévia comunicação, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia até o dia 07/04/2025,
segunda-feira
. Sustenta, ainda, que se encontrava adimplente em relação a todas as faturas de consumo.

Relata que, em decorrência da interrupção do serviço, houve danos ao refrigerador existente no imóvel, bem como perda de alimentos perecíveis armazenados.

Com fundamento no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 6o da Lei no 8.987/95 e nos arts. 43, 44, 355 e 360 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 — dispositivos que, segundo defende, exigem comunicação escrita prévia para interrupção do fornecimento de energia elétrica — requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em
contestação
, a Energisa sustenta que não houve suspensão deliberada do fornecimento de energia elétrica, mas mera interrupção ocasionada por defeito nas conexões do disjuntor da unidade consumidora, circunstância que afirma ser alheia à sua vontade.

Alega que a autora se encontrava adimplente e que inexistia qualquer ordem de desligamento da unidade consumidora. Aduz, ainda, que, conforme registros extraídos de seu sistema interno, a consumidora comunicou a ausência de energia às 08h07 do dia 04/04/2025, tendo a equipe técnica concluído o reparo às 16h17 da mesma data, dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto no art. 362 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Com base nesses argumentos, nega a existência de falha na prestação do serviço, afasta a ocorrência de dano moral indenizável e sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, a total improcedência da demanda.

A autora
impugna a contestação
, sustentando que os
prints
de tela do sistema interno da Energisa constituem prova unilateral sem valor probatório, conforme jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal.

Reitera que o medidor e a fiação foram fisicamente retirados, comprovado pelo vídeo (ID 358203384), não havendo qualquer defeito no disjuntor como alegado pela ré. Afirma que a concessionária jamais apresentou comunicação escrita prévia.

Destaca, ainda, que a interrupção ocorreu em
sexta-feira
, comprometendo todo o fim de semana, e que o dano moral é presumido (
in re ipsa
). Renova integralmente os pedidos da inicial, incluindo indenização de
R$ 10.000,00
.

Pois bem, o ponto central do recurso consiste em definir se houve interrupção irregular do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da recorrente, sem motivação comprovada e sem prévia comunicação; se os registros sistêmicos apresentados pela concessionária são suficientes para demonstrar a religação da energia no mesmo dia; e se a conduta da recorrida configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

Com o intuito de demonstrar que o fornecimento de energia teria sido restabelecido no mesmo dia, em 04/04/2025, às 16h17, a recorrida apresentou exclusivamente
telas extraídas de seu sistema interno
(ID 358203391). Não houve juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ordem de serviço assinada, comprovante de atendimento entregue à consumidora ou qualquer outro documento produzido com a participação da parte autora.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que registros sistêmicos produzidos unilateralmente pela concessionária
não possuem força probatória suficiente
para comprovar fatos que lhe sejam favoráveis, especialmente quando impugnados pelo consumidor:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTO-RELIGAÇÃO (TOI). DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 19/02/2025, sob fundamento de suposta auto-religação não comprovada pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi regular diante da ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI previsto no art. 368 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021;

(ii) estabelecer se a interrupção indevida do serviço essencial enseja reparação por dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de TOI ou formulário específico, exigido pelo art. 368 da REN ANEEL no 1.000/2021, impede o reconhecimento da alegada auto-religação, pois telas sistêmicas unilaterais não possuem força probatória suficiente para comprovar irregularidade imputada ao consumidor.

4. A concessionária não demonstra inadimplência apta a justificar o corte, pois a fatura de janeiro/2025 estava paga e a fatura de fevereiro/2025 contava com apenas três dias de atraso, insuficientes para suspensão sem prévia notificação de 15 dias, conforme disciplina regulatória aplicável.

5. A suspensão do fornecimento, serviço essencial, sem comprovação de irregularidade ou inadimplemento válido, caracteriza falha na prestação do serviço à luz da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

6. A interrupção indevida de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, conforme orientação consolidada na Súmula no 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

7. O valor de R$ 2.500,00 fixado a título de danos morais para cada recorrente legítimo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

8. Declarada a inexigibilidade de eventuais taxas referentes a religação da unidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária deve comprovar a auto-religação exclusivamente por meio de TOI ou formulário próprio, nos termos do art. 368 da REN ANEEL no 1.000/2021.

2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prova de irregularidade ou inadimplemento regularmente notificado configura falha na prestação do serviço
.

3.
A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto(...)”.

(N.U 1039669-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

No mesmo sentido, o TJMT já assentou que documentos unilaterais, como
prints
de tela, são insuficientes para comprovar fatos controvertidos quando impugnados pelo consumidor:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada em face de descontos mensais realizados na conta bancária da parte autora, supostamente vinculados a contrato bancário não reconhecido. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O banco apelante pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na realização de descontos indevidos na conta da autora sem comprovação de vínculo contratual; e (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.o, VIII, do CDC, é admitida diante da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência técnica para produzir prova negativa da inexistência de contratação.

Cabe ao fornecedor comprovar a existência de vínculo contratual quando cobra valores ou efetua descontos bancários; na ausência de prova documental idônea, como contrato assinado ou proposta formal, presume-se a inexistência da relação jurídica.

A instituição financeira não apresentou elementos mínimos e suficientes para comprovar a contratação dos serviços que ensejaram os descontos, tendo se limitado a documentos unilaterais, como prints de tela, considerados insuficientes pela jurisprudência.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário, é devida a indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada, diante da ilicitude do desconto sem respaldo contratual.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do banco e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados na conta bancária do consumidor, quando não comprova, de forma robusta, a existência de vínculo contratual.

Documentos unilaterais, como prints de tela, são insuficientes para comprovar contratação quando impugnados pelo consumidor.

A indenização por dano moral é cabível nos casos de desconto bancário indevido, mesmo sem prova de inscrição em cadastro restritivo, desde que demonstrada a ilicitude da cobrança.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, razoável e atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1008888-46.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024.

(N.U 1000656-79.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Assim, os registros sistêmicos da Energisa, desacompanhados de qualquer documento externo que confirme o restabelecimento do serviço no mesmo dia,
não são suficientes para afastar a versão da consumidora
.

No caso concreto, é incontroverso nos autos que a recorrente encontrava-se adimplente com suas faturas de energia elétrica, conforme demonstra o ID 358203383, consistente em
print
extraído do aplicativo da própria concessionária, no qual consta a quitação integral das faturas.

Também restou incontroverso que prepostos da concessionária procederam à retirada do medidor de energia e da fiação do padrão da residência da consumidora, conforme vídeo acostado no ID 358203384,
cujo conteúdo não foi objeto de impugnação específica pela recorrida quanto à remoção dos equipamentos
.

Além disso, a recorrida não apresentou qualquer comprovação de prévia comunicação escrita à consumidora, nem ordem de serviço motivada, notificação formal ou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Nesse sentido, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 é clara ao exigir, para qualquer interrupção do fornecimento por razões técnicas, a observância de procedimentos específicos:

O
art. 43
determina que, em caso de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor, a distribuidora deve comunicá-lo
de forma escrita, específica e com entrega comprovada
, informando a necessidade de correção, o prazo e a possibilidade de suspensão.

Art. 43
No caso de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários, a distribuidora deve comunicá-lo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada
, sobre:

I - a
necessidade de corrigir a deficiência
;

II - o
prazo para regularização
; e

III - a
possibilidade de que a inexecução das correções resulte na suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

Nos termos do
art. 355
, a suspensão do fornecimento por razões técnicas somente é admitida quando
precedida da notificação
prevista no
art. 360
.

Por sua vez, o
art. 360
estabelece que a notificação deve conter o dia a partir do qual poderá ocorrer a suspensão, além de ser realizada com antecedência mínima de
3 dias úteis
nas hipóteses fundadas em razões de ordem técnica.

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

(...)

§ 1o A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I -
3 (três) dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança
; ou

II - 15 (quinze) dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2o A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3o A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

O
art. 361, II
, por sua vez, estabelece expressamente que a suspensão é
indevida
quando efetuada sem observar o disposto na Resolução.

Art. 361. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é
considerada indevida
se:

I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou

II -
a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução
.

A recorrida não comprovou ter adotado qualquer das providências exigidas pela regulamentação aplicável. Não há nos autos
notificação prévia, comunicação escrita, ordem de serviço motivada ou qualquer outro documento apto a justificar a retirada do medidor e da fiação da unidade consumidora da recorrente.

Embora a hipótese dos autos não esteja relacionada à inadimplência da consumidora, o caráter protetivo conferido pela Lei no 14.015/2020 evidencia a irregularidade da conduta da concessionária, que realizou intervenção apta a privar a autora do fornecimento de energia elétrica justamente na véspera de um fim de semana, sem qualquer comunicação prévia.

A recorrida sustenta que o restabelecimento do serviço teria ocorrido dentro do prazo de
24 horas
previsto no art. 362 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (ID 358203851, p. 7-8). O argumento, contudo, não merece acolhimento.

Nesse contexto, a conduta da Energisa afrontou os arts. 43, 355, 360 e 361 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, bem como o art. 6o, § 3o, I, da Lei no 8.987/1995, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o prazo de 24 horas previsto no art. 362 da REN ANEEL no 1.000/2021 refere-se à religação normal decorrente de suspensão regular do fornecimento, não sendo aplicável, ainda que por analogia, às hipóteses em que a própria interrupção do serviço se mostra irregular desde a origem, por ausência de motivação idônea e de prévia comunicação ao consumidor.

Conclusão diversa importaria em admitir que a concessionária se beneficiasse do próprio descumprimento das exigências regulatórias, valendo-se do prazo de religação como causa excludente de responsabilidade.

Além disso, a alegação da autora de que o serviço somente foi restabelecido em
07/04/2025, segunda-feira
, não foi infirmada por prova idônea produzida pela recorrida. Conforme já consignado, os registros sistêmicos unilaterais apresentados pela concessionária não possuem força probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva religação do serviço no mesmo dia da intervenção.

Diante da inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à concessionária comprovar, mediante documentação externa, objetiva e verificável, o efetivo restabelecimento do serviço na data alegada, ônus do qual não se desincumbiu.

Configurada a falha na prestação do serviço — interrupção do fornecimento de energia elétrica
sem motivação comprovada
,
sem comunicação prévia
e em
desacordo com a regulamentação da ANEEL
—, o dano moral é consequência que se presume, independentemente de prova do prejuízo concreto.

A Súmula no 49 das Turmas Recursais do TJMT é expressa nesse sentido:

“(...) A interrupção indevida de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

A Súmula no 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a interrupção indevida de serviços essenciais gera dano moral presumido.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da falha, o período de privação do serviço e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a prévia notificação válida e individualizada para a suspensão do fornecimento do serviço por inadimplemento.

O corte de energia elétrica fundado em débito pretérito, sem observância dos requisitos legais e regulamentares, configura falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. (...)”.

(N.U 1079620-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

O STJ também consolidou esse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado."
(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No caso concreto, a recorrente foi privada do fornecimento de energia elétrica em sua residência, serviço de natureza essencial, circunstância apta a gerar angústia, transtornos e significativa perturbação da rotina doméstica, sobretudo porque a interrupção ocorreu em uma sexta-feira, comprometendo todo o fim de semana. Evidencia-se, assim, a configuração do dano moral.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observadas a gravidade da conduta da concessionária, consistente na interrupção do serviço sem motivação idônea e sem prévia comunicação, em afronta à regulamentação setorial; a extensão temporal da privação do serviço, que perdurou ao menos durante parte do dia 04/04/2025; o caráter pedagógico e preventivo da condenação; bem como os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes.

Diante das particularidades do caso — especialmente a ausência de comunicação prévia, a retirada do medidor e da fiação da unidade consumidora e a ocorrência dos fatos na véspera do fim de semana —, revela-se adequado, proporcional e razoável o arbitramento da indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrente e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00

(três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026